Tribunal: TJDFT
Processo: 0707768-19.2018.8.07.0006
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-06-08

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. CONTRATAÇÃO DE NOVO PLANO DE SAÚDE. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. PLANO COLETIVO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE. CANCELAMENTO IRREGULAR. PLEITO DE MANUTENÇÃO. LEGITIMIDADE PASSIVA DA OPERADORA E DA ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS. DANO MORAL CONFIGURADO. COMPENSAÇÃO. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE.
I. Se a operadora cumpre espontaneamente a obrigação de fazer consistente na disponibilização de plano individual de saúde, não remanesce para a administradora de benefícios interesse recursal para postular, nesse ponto, a reforma da sentença.
II. A administradora de benefícios que intermediou a contratação e veiculou a notificação considerada irregular é parte legítima para a causa que tem por objeto a manutenção do plano de assistência à saúde.
III. Provoca dano moral cancelamento irregular do plano de saúde que deixa ao completo desamparo idosa que se submete a controle permanente do estado de saúde.
IV. Ante as particularidades do caso concreto, não pode ser considerada exorbitante compensação do dano moral arbitrada em R$ 10.000,00.
V. Recurso da primeira ré conhecido em parte e desprovido. Recurso da segunda Ré desprovido.